Tribunal: TJDFT
Processo: 0724031-26.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por ter o laudo pericial confirmado a incapacidade laborativa do autor, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento da aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho.
2. Apelação não provida. Unânime.